Tribunal: TJSP
Processo: 2289253-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e prequestionamento da matéria – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2289253-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2289253-20.2019.8.26.0000/50000 PÁG. 2/5
VOTO No 17131/2020
18a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no
2289253-20.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MARCOS ROBERTO JUSTINO DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão e
prequestionamento da matéria
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado Rediscussão do mérito com nítido
caráter infringente Inadmissibilidade Recurso de
natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022
do
Código
de
Processo
Civil

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Itaú
Unibanco S.A contra o v. acórdão de fls. 47/50 que, por maioria, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão
que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva.
Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei
9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do
CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso NÃO PROVIDO.
Pretende o embargante que sejam sanadas omissões
relativas à propriedade fiduciária resolúvel, entendendo, em síntese, que,
na qualidade de credor fiduciário, não ostenta os requisitos exigidos para a
configuração da materialidade e sujeição passiva do IPTU (arts. 156, I, CF
e 34 do CTN) vinculados ao conceito de “propriedade plena” e ausência de
“animus domini” na posse indireta.
Requer, também, o prequestionamento da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2289253-20.2019.8.26.0000/50000 PÁG. 3/5
especialmente dos artigos 156, I, e 146, III, ambos da CF, bem como artigo
34, 124, II c.c. art. 128 todos do CTN.
É o relatório.
De rigor sejam rejeitados os presentes embargos.
Consoante estabelece o art. 1.022, I, II e III, do CPC, cabem embargos de
declaração quando a decisão judicial contiver obscuridades, contradições
ou omissões, bem como para a correção de eventuais erros materiais.
No presente caso, inexiste omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, porquanto este
analisou, em seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão,
deixando evidente o seu entendimento quanto ao pleito efetivado,
considerando descabidos os argumentos ora expostos pelo embargante.
Nesse sentido, veja-se a posição adotada pelo v.
Acórdão que, de maneira fundamentada, refutou as alegações do
embargante:
A alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, é: “o negócio
jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel”. A propriedade fiduciária é
constituída mediante o registro do contrato firmado entre as partes
no Registro de Imóveis competente.
Portanto, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e
posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida.
E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo da
obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código
Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1228 do
CC.
[...]
Por fim, vale destacar que, como mencionado, a alienação
fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de
negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que
versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos
tributários, faz lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao
Fisco. Isso porque responsabilidade tributária é matéria reservada
à lei complementar, e não poderia ser regulada por lei ordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2289253-20.2019.8.26.0000/50000 PÁG. 4/5
Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de regresso na
relação jurídica de direito privado pactuada entre os particulares
para eventual ressarcimento, visto que o descumprimento do
dispositivo representa mero inadimplemento contratual.
Ao determinar o direito condizente à espécie, este
órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de
interesse do embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada
um.
Não se olvide, outrossim, que: “É entendimento
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (DJU 17.8.98, p.44). (grifei).
Vê-se, portanto, que o que pretende o embargante é
instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é
impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio: “Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343). (grifei).
E ainda: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638). (grifei).
Frise-se que se a apreciação não atendeu ao
posicionamento do embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2289253-20.2019.8.26.0000/50000 PÁG. 5/5
irresignação quanto à decisão de mérito, o que, em princípio,
eventualmente poderá ser discutido em instância extraordinária, desde que
cumpridos os requisitos de admissibilidade dos apelos extremos.
De todo modo, fica expressamente prequestionada
toda a matéria objeto dos presentes embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
presentes
embargos de declaração.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator